Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. A incompetência relativa não pode ser objeto de declínio, de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33).

2. Em se tratando de competência territorial é necessário que tal questão seja provocada pela parte demandada, na forma do art. 64 do CPC, que estabelece que tanto a incompetência relativa como a absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma.

3. A competência para processar e julgar a ação é fixada no momento da distribuição do processa e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja manifestação a respeito.

4. A intimação da parte autora para justificar a escolha do foro em que distribuiu a ação e sua posterior manifestação no sentido de ser o feito remetido a outro Juízo não torna legítimo o declínio, tendo em vista que a competência territorial, por ser relativa, somente poderá ser declarada após requerimento da parte ré, em preliminar de contestação.

5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.